Tribunal: TJPA
Processo: 0811488-83.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811488-83.2022.8.14.0000

PACIENTE: ARLEM SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 3º VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. LEI MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES E MEDIDAS PROTETIVAS. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS ANTERIORMENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE PRIMÁRIO, BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA NO DISTRITO DA CULPA. PROFISSÃO LÍCITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE.

-
Narra a denúncia que, no dia 04/07/2022, por volta das 03h25, a ofendida
Quelren Ellen Sena Ribeiro

teria sido vítima do crime de lesão corporal dolosa praticado pelo companheiro, ora paciente, em contexto de violência de gênero, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, motivo pelo qual fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §§9º e 13, do CP.

- Não consta informação acerca de descumprimento anterior de medida protetiva de urgência à vítima, tendo esta destacado, segundo a denúncia,
“
que essa foi a primeira vez que ocorreu agressão física
.”,
ou seja, fora um fato isolado em sua vida. Nesse compasso, nos termos do art. 313, III, do CPP, nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, a prisão preventiva somente será cabível para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, quando houver comprovação de que tais medidas foram descumpridas anteriormente.

- De fato, o paciente é primário e civilmente identificado (ID nº 10669087 pág. 2), residência fixa no distrito da culpa (ID nº 72262356 pág. 5) e com bons antecedentes, não tendo como comprovar atividade lícita por ser trabalhador informal.
Destarte, vislumbra-se que a medida extrema não fora decretada como forma de garantir a execução de medidas protetivas, muito menos se trata de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 04 (quatro) anos, não havendo qualquer informação nos autos acerca de eventual condenação do paciente por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, na forma que exige o art. 313, do CPP.

-
Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente desproporcional, não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

- Os argumentos esgrimidos alhures denotam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
pois essas são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará, além de medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006 a serem fixadas pelo juízo coator.

ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e conceder a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de

ARLEM SILVA SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém nos autos do processo judicial eletrônico nº 0811782-96.2022.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 04/07/2022, acusado da prática do crime inserto no art. 129, §9º, do CP. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva. Fora oferecida denúncia e requerida a revogação da custódia cautelar, a qual restou indeferida, em decisão que alega ser
genérica e desprovida de fundamentação idônea e, acaso condenado, não será imposto regime fechado de cumprimento de pena,
o que revela desproporcionalidade.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, residência fixa, matriculado em escola, ocupação lícita de ajudante de pedreiro.

Subsidiariamente, argumenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas
(CPP, art. 319).

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura.

No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo, destacando que deseja ser intimado da sessão de julgamento definitivo de mérito para realizar
sustentação oral.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos em plantão, a desembargadora plantonista Rosi Maria Gomes de Farias determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (fls. 182-184 ID nº 10674408).

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente
writ
quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 186-188 ID nº 10706765), as quais foram prestadas às fls. 195-197 (ID nº 10762707).

Indeferi a liminar
(fls. 199-201 ID nº 10765421).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 203-209 ID nº 10872556).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Narra a denúncia que, no dia 04/07/2022, por volta das 03h25, a ofendida
Quelren Ellen Sena Ribeiro

teria sido vítima do crime de lesão corporal dolosa praticado pelo companheiro, ora paciente, em contexto de violência de gênero, prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, motivo pelo qual fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §§9º e 13, do CP.

A decisão atacada fora lavrada da seguinte maneira (ID nº 10669080 pág. 3):

II – DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO PRISÃO PREVENTIVA.

Consta nos autos pedido formulado pelo denunciado, através de seu advogado constituído, no qual pugna pela concessão de sua liberdade provisória c/c pedido subsidiário de concessão de medidas cautelares penais diversas da prisão, alegando, em síntese, a ausência de motivos para a segregação cautelar; que ele é primário, possui endereço fixo, que não há risco de ordem pública se posto em liberdade; que não há indícios de que ele, em liberdade, ponha em risco à instrução criminal, à ordem pública, à econômica e à aplicação da lei penal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, emitiu parecer no sentido de que a segregação social se faz conveniente e necessária para a garantia da ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Entendeu, ainda, que restam presentes os pressupostos da prisão preventiva, quais sejam: a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria (fumus commissi delicti), confomre depoimentos da vítima e das testemunhas. Ao final, opinou pela manutenção da prisão preventiva do denunciado.

Com razão o órgão Ministerial. Ora, não obstante as alegações da defesa, não juntou nenhuma documentação para comprovar que o custodiado possua endereço fixo (o comprovante que se encontra no IPL está ilegível) e ocupação lícita (qual o seu meio de sobrevivência). Aliás, nem sequer informou na procuração ou na petição qual a profissão dele (consta apenas que ele é autônomo). Verifico, portanto, que o contexto fático indica a necessidade da manutenção da decisão que determinou a segregação cautelar do denunciado, nos termos do art. 312, do CPP, eis que permanecem os requisitos motivadores de seu encarceramento, sendo insuficiente a substituição da prisão por outra medida cautelar ou monitoramento eletrônico, inexistindo qualquer modificação da situação fática-probatória que ensejou a decretação da prisão preventiva.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, mantendo a prisão pelos próprios fundamentos da decisão que a decretou, como forma de garantir a ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima.

Proceda-se a retificação do prenome do indiciado no Sistema PJE para que consta
ARLEM
(com “m” no final), conforme seu RG.

Intimo o Ministério Público e o advogado do denunciado.

Publique-se.

Belém (PA), 04 de agosto de 2022.

OTÁVIO DOS SANTOS ALBUQUERQUE

Juiz de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher”

Nessa quadra, destaco que o
paciente fora indiciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006
(ID nº 10669085 pág. 124), que prevê
pena de detenção
, de modo que a prisão processual revela grave descompasso com a diretriz do art. 313, I, do CPP, segundo o qual
"será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos"
. Por sua vez, fora denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §§9º e 13, do CP – lesão corporal dolosa (ID nº 10669086 pág. 3), que prevê pena de reclusão de 1 a 4 anos:

“Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

Pena - detenção, de três meses a um ano.

(...)

Violência Doméstica (Incluído pela Lei nº 10.886, de 2004)

§9º. Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

(...)

§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2º-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos). (Incluído pela Lei nº 14.188, de 2021)”

Ademais,
não consta informação acerca do descumprimento anterior de medida protetiva de urgência à vítima
, tendo esta destacado, segundo a denúncia,
“que essa foi a primeira vez que ocorreu agressão física.”,
ou seja, fora um fato isolado em sua vida. Nesse compasso, nos termos do art. 313, III, do CPP, nos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, a prisão preventiva somente será cabível para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, quando houver comprovação de que tais medidas foram descumpridas anteriormente.

De fato, o paciente é
primário e civilmente identificado
(ID nº 10669087 pág. 2), residência fixa no distrito da culpa (ID nº 72262356 pág. 5) e com bons antecedentes, não tendo como comprovar atividade lícita por ser trabalhador informal.

Registre-se, ainda, que a custódia cautelar admitida como mecanismo para coibir e prevenir a violência doméstica exige
prévio descumprimento de medidas protetivas de urgência
, como bem leciona Luiz Flávio Gomes:

"(...) a prisão preventiva somente é cabível, nos termos do art. 42 da Lei 11.340/2006, para garantir a execução das medidas protetivas. Pressupõe assim, necessariamente, que medidas protetivas à vítima já tenham sido deferidas e, posteriormente, descumpridas pelo agressor. (...) Em muitos casos, não há qualquer expediente anterior e não se pediu a imposição de qualquer medida de proteção, sendo aquela a primeira notícia que se tem dos fatos. Em uma hipótese dessa, eventual adoção da medida excepcional se reveste de inegável ilegalidade. Há, portanto, por assim dizer, uma ordem cronológica a ser seguida: primeiro são impostas medidas de proteção e, segundo, caso descumpridas, se decreta a prisão preventiva" (São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 152/153).

A prisão preventiva deve ser utilizada como última
ratio
, somente sendo cabível quando inviável a substituição por outra medida cautelar e realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do c. STJ, do TJMG e do TJPA:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO TRIBUNAL A QUO EM JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Hipótese na qual o paciente é investigado da suposta prática de crime de ameaça, punido com pena de detenção de 1 a 6 meses, ou multa, e de lesão corporal em contexto doméstico, punido com detenção de 3 meses a 3 anos, sendo incabível, portanto, em relação a tais figuras típicas, a prisão preventiva.

2. Não obstante a evasão do paciente do distrito da culpa, que justificaria a prisão como forma de garantir a aplicação da lei penal, a segregação cautelar, dada sua natureza excepcional, requer a satisfação cumulativa de todos os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

3. A despeito da possibilidade de decretação de prisão preventiva em crimes punidos com pena não superior a 4 anos, nos termos do art.

313, inciso III do Código de Processo Penal - como forma de garantia da execução de medidas protetivas de urgência - não há nos autos notícia de descumprimento, uma vez que a circunstância de o paciente ter deixado o distrito da culpa não traz prejuízo às determinações judiciais, as quais que se condensavam na recomendação de afastamento da vítima.

4. Ademais, releva o fato de que o paciente foi colocado em liberdade em 26/1/2015, tendo a prisão sido decretada pela Corte a quo em 16/2/2017, sem que nesse interregno tenha havido qualquer notícia de descumprimento.

5. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, com manutenção das medidas protetivas anteriormente impostas.

(HC 392.148/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 23/05/2017)

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - AMEAÇA - LEI MARIA DA PENHA - CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 313, III, DO CPP - AUSENCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DECRETADA E DESCUMPRIDA - APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do que dispõe o artigo 313, III, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva, em crimes apenados com detenção, somente poderá ser decretada para a garantia da execução de medidas protetivas anteriormente fixadas. Cabível, contudo, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

- Recurso parcialmente provido. (TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0056.14.015985-8/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/09/2015, publicação da súmula em 08/09/2015)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR ? LESÃO CORPORAL LEVE ? VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ? CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA ? AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA ? NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 313, DO CPP ? AUSÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS PREVIAMENTE DECRETADAS ? CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO ? ORDEM CONCEDIDA. 1. Consoante disposto no art. 313, do Código de Processo Penal, caberá a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; ou se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado; ou ainda, se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. 2. O crime de lesão corporal leve imputado ao paciente possui pena máxima de 03 (três) anos de detenção, tendo sido decretada a sua prisão preventiva, sem que lhe tivesse sido aplicada, previamente, qualquer medida protetiva de urgência e o seu consequente descumprimento, assim como não há nos autos qualquer informação acerca de eventual condenação do mesmo por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, restando, assim, configurado o constrangimento ilegal pela ausência de justa causa à segregação cautelar do aludido paciente, pois a medida extrema contra si decretada pelo juízo a quo não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 313, do CPP. 3. A periculosidade concreta do aludido paciente, único fundamento utilizado pelo magistrado de piso para a decretação da medida excepcional, não restou demonstrada in casu, pois a própria vítima relatou, durante o inquérito policial, que essa seria a primeira vez que o mesmo teria lhe agredido, o qual também não lhe fez nenhuma ameaça de morte, tampouco restou demostrada a ineficácia das medidas protetivas na hipótese. 4. Constrangimento ilegal evidenciado. 5. Ordem concedida. Decisão unânime.

(TJPA, 2016.03614647-40, 164.039, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-09-05, Publicado em 2016-09-08)

Destarte, vislumbra-se que a medida extrema não fora decretada como forma de garantir a execução de medidas protetivas, muito menos se trata de crime doloso cuja pena privativa de liberdade máxima seja superior a 04 (quatro) anos, não havendo qualquer informação nos autos acerca de eventual condenação do paciente por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, na forma que exige o art. 313, do CPP.

Ademais, o decreto extremo está
sem demonstração concreta de dados processuais que denotem a imprescindibilidade da prisão processual
.

Nesse cenário, exige-se, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei nº 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em
motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar do paciente seja necessária.
Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP
, face as peculiaridades do caso.

Considerando a situação concreta, entendo que a prisão preventiva do paciente se mostra demasiadamente
desproporcional,

não havendo elementos objetivos nos autos que permitam concluir que ele, uma vez em liberdade, colocará em risco a ordem pública ou a econômica, causará algum empecilho à instrução criminal tampouco frustrará a aplicação da lei penal.

Os argumentos esgrimidos alhures
denotam que são plenamente suficientes ao caso a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão do
art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP,
pois essas são
adequadas
à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
face as
peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente no Pará
, além de medidas protetivas da Lei nº 11.340/2006 a serem fixadas pelo juízo coator.

Destaco, por fim, em sintonia, recente precedente deste colegiado de relatoria do eminente desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 16/08/2021 e assim ementado:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DO ART. 129, §9º C/C ART.147, CAPUT, AMBOS DO CP. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA, NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CRIMES PUNIDOS COM DETENÇÃO, CUJA SOMATÓRIA DA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO NÃO ULTRAPASSA 4 ANOS. ACUSADO PRIMÁRIO. INEXISTÊNCIA DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIORMENTE DEFERIDA EM FAVOR DA VÍTIMA. ÓBICE DO ARTIGO 313 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART.319 DO CPP, COM EXCEÇÃO DA FIANÇA E MONITORAMENTO ELETRÔNICO, E MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA, TODAS A SEREM IMPOSTAS PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO POR MAIORIA.

1. De acordo com o inciso I do artigo 313 do CPP, para a prisão preventiva ser admitida é necessário que o crime atribuído ao agente seja punido com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos ou, que se enquadre em uma das hipóteses previstas nos seus incisos II (reincidente em crime doloso) e III (para garantir o cumprimento de medida protetiva no caso de crime cometido em situação de violência doméstica), assim como no seu parágrafo primeiro (identidade civil duvidosa).

2. Na hipótese, os delitos imputados ao paciente – lesão corporal no âmbito da violência doméstica e ameaça -, são incompatíveis com a custódia cautelar, nos termos do inciso I do art.313 do CPP, circunstância que, somada à sua condição de réu primário e ao fato de que o decreto preventivo não decorreu de descumprimento de medidas protetivas estabelecidas em momento anterior, constitui óbice à ordenação da prisão, considerando que as hipóteses legais não foram verificadas na espécie.

3. Em observância aos referenciais da necessidade, adequação e proporcionalidade, verifica-se que a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão se mostra adequada e suficiente para se resguardar a ordem pública.

4. Ordem conhecida e concedida para substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art.319 do CPP, com exceção da fiança e monitoramento eletrônico, unanimemente, além de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, todas a serem impostas e fiscalizadas pelo juízo a quo. Decisão acolhida, nesta última parte, por maioria de votos, vencidos os Desembargadores Raimundo Holanda Reis e Vânia Lúcia Silveira.”

Ante o exposto
, pelas razões declinadas, considerando as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente,
conheço da impetração e concedo a ordem
no sentido de
substituir a prisão preventiva
imposta ao paciente
ARLEM SILVA SANTOS,
brasileiro, solteiro, paraense, portador do RG 7591849 e do CPF/MF 700.141.012-06, residente e domiciliado na Passagem São Jorge, nº 84, Rua São Benedito, Sacramenta, Belém/PA, atualmente custodiado no CTM II no município de Ananindeua – PA,
pelas medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP e medidas protetivas do art. 22 da Lei nº 11.340/2006 a serem fixadas pelo juízo coator, especialmente a de proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas até o limite de 200 metros, salvo se por outro motivo estiver ou tiver que permanecer preso.

É como voto.

Sirva cópia da presente decisão como alvará de soltura.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/09/2022